Tribunal: STF
Processo: ARE 701246
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    Os embargos de declaração constituem recurso hábil para sanar omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.



    Embargos de declaração rejeitados.